Tribunal: TJSP
Processo: 1009585-15.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Usucapião Extraordinária de bem móvel. Ação de usucapião de veículo automotor Toyota/Corolla promovida contra seguradora. Autor que comprovou exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta por período superior a cinco anos, com ânimo de proprietário, mediante pagamento de R$77.000,00 e manutenção do veículo. Presentes os requisitos do artigo 1.261 do Código Civil para a usucapião

Ementa:

Usucapião Extraordinária de bem móvel. Ação de usucapião de veículo automotor Toyota/Corolla promovida contra seguradora. Autor que comprovou exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta por período superior a cinco anos, com ânimo de proprietário, mediante pagamento de R$77.000,00 e manutenção do veículo. Presentes os requisitos do artigo 1.261 do Código Civil para a usucapião extraordinária. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a possibilidade de usucapião de veículos para regularização perante órgãos de trânsito. Recurso desprovido.